Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-96.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-96.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 402.028.441-53 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. UTILIDADE DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento da inexigibilidade do débito em ação declaratória conexa, deixando de condenar o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, extintos os embargos à execução por perda superveniente do objeto, deve o banco embargado responder pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de perda superveniente do objeto, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a parte que deu causa à instauração do processo, não se limitando ao resultado formal da extinção sem resolução do mérito.

4. Os embargos à execução não eram inúteis ou desnecessários ao tempo de sua oposição, pois a inexigibilidade do débito ainda não estava definitivamente estabilizada, diante da pendência de apelação na ação declaratória, e a execução permanecia em curso.

5. A utilidade dos embargos ficou evidenciada pela concessão de efeito suspensivo no processo executivo, medida apta a resguardar o patrimônio da embargante contra atos constritivos enquanto pendente a definição judicial sobre a validade do título.

6. A existência de verba sucumbencial eventualmente fixada na ação declaratória não afasta a condenação em honorários nos embargos à execução, por se tratar de demandas autônomas, com objetos, finalidades e atividades processuais distintas.

Reconhecida a causalidade atribuível ao banco, que promoveu a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário posteriormente reputada inexigível, impõe-se a reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em favor da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Na extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à instauração da demanda. 2. A posterior confirmação da inexigibilidade do débito em ação declaratória conexa não afasta a utilidade dos embargos à execução quando estes foram necessários para suspender o processo executivo e evitar atos constritivos. 3. A autonomia entre a ação declaratória e os embargos à execução autoriza a fixação de honorários em cada demanda, observadas as atividades processuais efetivamente desenvolvidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC no 10000210908299001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Zilda Oliveira do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1010393-96.2025.8.11.0037, opostos em face de Banco Bradesco S.A., que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e deixou de fixar custas processuais e honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.

Após a notícia de julgamento da apelação interposta na ação declaratória, com manutenção da inexigibilidade do débito, o Juízo extinguiu os embargos à execução por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que a controvérsia já havia sido definitivamente resolvida na ação principal. Quanto aos ônus sucumbenciais, entendeu não haver sucumbência a ser atribuída no feito, pois, quando os embargos foram opostos, já havia sentença na ação declaratória reconhecendo a inexigibilidade do débito.

A apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que o Banco Bradesco deu causa à oposição dos embargos ao ajuizar execução fundada em título posteriormente reconhecido como fraudulento e inexigível, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Afirma que os embargos à execução foram necessários e úteis para proteger seu patrimônio, pois a ação declaratória, por si só, não suspenderia o trâmite da execução, tendo sido apenas por meio dos presentes embargos que se obteve o efeito suspensivo da ação executiva. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado do contrato na data de seu cancelamento, indicado em R$ 236.749,52, ou, subsidiariamente, em percentual condizente com os parâmetros legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 360955489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, extintos os embargos à execução por perda superveniente do objeto em razão do reconhecimento da inexigibilidade do débito em ação declaratória conexa, deve o banco embargado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A definição dos ônus sucumbenciais, portanto, não se orienta apenas pelo resultado formal da extinção, mas pela identificação da parte que tornou necessária a instauração da demanda posteriormente esvaziada.

Na hipótese, embora já houvesse sentença proferida na ação declaratória quando opostos os embargos à execução, a controvérsia sobre a exigibilidade do débito ainda não estava definitivamente estabilizada, pois pendente recurso de apelação interposto pela instituição financeira, julgado apenas em 04/12/2025. Além disso, a execução n. 1005839-55.2024.8.11.0037 permanecia em curso e somente foi suspensa em 05/09/2025, por força do efeito suspensivo concedido nos próprios embargos à execução.

Desse modo, os embargos não se revelaram inúteis ou desnecessários quando ajuizados. Ao contrário, constituíram meio processual apto a impedir o prosseguimento da execução e o risco de atos constritivos enquanto ainda pendente a definição da ação declaratória que discutia a validade do título.

A circunstância de a inexigibilidade do débito ter sido reconhecida em ação autônoma e, posteriormente, confirmada em segundo grau, não afasta a causalidade atribuível ao banco embargado, na medida em que foi a existência da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 5950719 que tornou necessária a oposição dos embargos, inclusive para obtenção de tutela suspensiva específica no processo executivo.

A possibilidade de condenação em honorários nestes embargos não é afastada pela existência de eventual verba sucumbencial fixada na ação declaratória, pois, embora ambas as demandas estejam relacionadas à Cédula de Crédito Bancário n. 5950719, trata-se de ações autônomas, com objetos, finalidades e atividades processuais distintas.

Assim, extinto o feito por perda superveniente do objeto, mas constatado que os embargos tiveram utilidade concreta e foram ocasionados pela execução promovida pelo banco, impõe-se a reforma da sentença para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, § 10, do CPC.

Nesse sentido, da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo os embargos à execução sido extintos por perda do objeto, é plenamente possível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2o, do CPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - AC: 10000210908299001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Quanto ao percentual, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerada a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026